Tribunal: STF
Processo: Ext 789
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-18
Data de publicação: 2000-10-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ESTELIONATO E CRIME FALIMENTAR.
PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS EM PROVEITO PRÓPRIO, DISTINTOS DOS
COMETIDOS NA QUALIDADE DE SÓCIO DA EMPRESA FALIDA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ARTIGO 199 DA
LEI DE FALÊNCIAS E SÚMULA 147 DO STF). DELITO NÃO CONFIGURADO NA
LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA. CONCORDÂNCIA COM A EXTRADIÇÃO.
1.      Pela prática de atos fraudulentos em proveito próprio,
distintos dos cometidos na qualidade de sócio da empresa falida,
configura-se o  crime de estelionato.
2.      O crime de fraude, previsto no Código Penal alemão,
corresponde ao crime de estelionato (CPB, artigo 171); o delito de
falsas declarações para obtenção de crédito e o de inobservância da
escrituração contábil obrigatória, enunciados no mesmo código
teutônico, têm correspondentes nos crimes definidos pela lei
brasileira como falimentares (Decreto-lei nº 7.661/45, artigos 186,
187 e 188).
3.      O processo falimentar, segundo a legislação brasileira,
deve ser encerrado no curso de dois anos após a declaração da
falência (Decreto-lei nº 7.661/45, artigo 132, § 1º), ocorrendo a
prescrição do crime quando completados dois anos do encerramento
(artigo 199 e parágrafo único da mesma Lei). A Súmula 147
interpretou estas disposições legais no sentido de que "a prescrição
de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar
encerrada a falência ou do trânsito em julgado da sentença que a
encerrar ...". Precedentes.
4.      O crime de infidelidade, previsto no Código Penal alemão,
não corresponde a nenhum tipo penal da legislação pátria, não
podendo, pois, ser considerado para o deferimento da medida
extraditória. Precedente.
5.      Consoante orientação desta Corte, a concordância do
extraditando com sua extradição não dispensa o exame da legalidade
do pedido. Precedente.
6.      Pedido de extradição deferido, em parte.